Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inexistência. Fornecimento de medicamento não padronizado. Competência. Tema 1.234/STF. Prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou adequadamente todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.
4. Ausência de ofensa ao disposto na Constituição Federal ou nas teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.234-RG. Competência do TJDFT.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
6. Encontram-se prequestionados os dispositivos mencionados nos embargos de declaração, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.